Tribunal: TJDFT
Processo: 0718026-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718026-30.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JONATHAN PEREIRA DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MÁCULA À IDONEIDADE DAS PROVAS. NÃO EVIDENCIAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. APARELHO CELULAR. ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DA PROVA. ACUSADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. 2. Não há se falar em nulidade das provas decorrente da inobservância da cadeia de custódia se não demonstrado, por parte da defesa, qualquer adulteração no iter probatório de modo a macular a idoneidade das provas colhidas, ou mesmo que houve manipulação dos vestígios materiais colhidos. 3. Inviável o acolhimento da tese de nulidade processual por ilicitude das provas produzidas a partir da extração do conteúdo do aparelho de telefone celular apreendido, uma vez que não houve quebra do sigilo de dados, mas tão somente identificação do próprio objeto do crime, pois o IMEI caracteriza mera identificação do aparelho celular. 4. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime. 5. Sendo assim, os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos eis que seguros e uniformes, bem como por inexistirem indícios de seu interesse em prejudicar, sem motivos, o acusado. 6. No crime de receptação (CP, art. 180), a prova do elemento anímico do agente faz-se, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. 7. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada, e não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional, pois o argumento de que a substância apreendida estava fragmentada não foi debatido; b) artigo 158-D do CPP, pugnando pela anulação dos laudos preliminar e definitivo, bem como o seu desentranhamento dos autos, ante a quebra da cadeia de custódia, com a consequente absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 158-D do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar as teses recursais (absolvição por falta de provas, ante a quebra da cadeia de custódia e a nulidade dos laudos), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030